Tribunal: CARF
Processo: 13748.720429/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720429/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.488 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ABEND & TEIXEIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
Demonstrado nos autos que os débitos os quais deram causa à exclusão do
contribuinte do regime simplificado foram declarados inexistentes pela própria
Receita Federal, a exclusão do contribuinte do regime simplificado não merece
subsistir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior que negavam provimento ao recurso. Acompanharam
o Relator somente pelo segundo fundamento os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite,
José Eduardo Dornelas Souza e Bianca Felicia Rothschild.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720429/2018-62
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720429/2018-62

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”):
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional (SN),
com efeitos a partir de 1o/01/2019, em razão dos seguintes débitos com exigibilidade
não suspensa, consoante seu anexo único:

Na manifestação de inconformidade é defendido em síntese que tais débitos originaram-
se de erro material na entrega indevida das DCTF, tendo solicitado seu cancelamento
em 16/07/2018 via processos descritos pela contribuinte, sob apreciação.
Como matéria de prova passiva petições (datadas em 16/07/2018) de cancelamento de
DCTF, todas transmitidas em 14/12/2017, abarcando PAs entre 04/2013 a 01/2014, em
cada um dos processos descritos pela contribuinte, à razão de que:
- "não houve a apuração de quaisquer valores que ensejassem a entrega da aludida
declaração.";
- "Tal fato é atestado através da DCTF retificadora relativa ao mês calendário dez/2013,
enviada em 22/03/2018 sob o protocolo 10.76.06.22.35-02, à qual declara no seu campo
"Dados Iniciais", os meses com total ausência de débitos a declarar."
Em sessão de 13/02/2019, a DRJ/JFA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não regularizadas pendências fiscais que geraram a exclusão do Simples Nacional, há
que se manter a exclusão de ofício operada.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720429/2018-62

Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 32/33 do e-processo):
A título de esclarecimento, no primeiro dos processos apontados pela contribuinte,
13748.720265/2018-73, a origem da exclusão encontra-se na multa aplicada por atraso
na entrega das DCTF originais transmitidas em 14/02/2017, tendo por uma das
fundamentações legais a Lei no 10.426, de 2002, em seu artigo 7o, com a redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004.

A exceção encontra-se na DCTF com PA dez/2013, cuja original/cancelada e a
retificadora/ativa, nas quais encontram-se declarados débitos de IRPJ e CSLL:

Em que pese o discurso passivo, saliente-se que a desfavor da contribuinte encontra-se o
CTN em seu artigo abaixo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720429/2018-62

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
Enfim, a apresentação de pedidos de revisão dos débitos não tem o condão de suspender
a exigibilidade dos débitos em apreço, dados os limites impostos para tanto no artigo
acima do CTN.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
alegação de que os débitos os quais teriam originado a sua exclusão seriam decorrentes de multas
aplicadas pela entrega em atraso de DCTF’s transmitidas equivocadamente, as quais teriam sido
objeto de pedido de cancelamento pendente de apreciação pela Unidade de Origem. Em suas
próprias palavras (fls. 47 do e-processo):

Posteriormente, em 26/10/2020, o contribuinte anexou aos autos nova petição na
qual informa que a Receita Federal teria procedido com a devida análise dos pedidos de
cancelamento das DCTF’s julgando então improcedente as multas aplicadas.
De fato, verifica-se dos autos sete decisões proferidas pela Equipe Regional de
Revisão do Crédito Tributário I no Rio de Janeiro determinando o cancelamento das multas
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720429/2018-62

aplicadas pelo atraso na entrega em atraso das DCTF’s de 02/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013,
08/2013, 10/2013 e 11/2013 (fls. 64/76 do e-processo).
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/03/2019 (fls. 36 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/04/2019 (fls. 54 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da identificação de sete débitos em aberto,
todos decorrentes de multas por atraso na entrega de DCTF (fls. 14 do e-processo):

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720429/2018-62

Ainda em sua primeira defesa o contribuinte explicou se tratar de declarações
transmitidas por equívoco, para as quais já teriam sido enviados pedidos de cancelamento e
consequentemente da extinção das multas.
A DRJ/JFA, todavia, como se viu, acabou por julgar improcedente a manifestação
de inconformidade com base na alegação de que (fls. 34 do e-processo) a apresentação de
pedidos de revisão dos débitos não tem o condão de suspender a exigibilidade dos débitos em
apreço, dados os limites impostos para tanto no artigo acima do CTN – o artigo 151,
esclarecemos.
Em que pese o exposto, a conclusão obtida pela instância a quo não nos parece ser
a mais acertada, nem tampouco recomendável ao caso, pois a nosso ver o pedido de revisão da
DCTF e do cancelamento da multa deveria ser recebido como impugnação, posto envolver
constituição de crédito tributário (multa), suspendendo assim a exigibilidade.
Ressalte-se, contudo, que este não foi o argumento o qual prevaleceu na Turma
para o provimento do recurso, o qual ainda assim foi provido dado os débitos objeto de cada um
dos pedidos de revisão terem sido de fato cancelados, conforme se expõe a seguir.
Como visto dos autos, os pedidos de revisão foram analisados, tendo sido
proferida decisão administrativa determinando o cancelamento de todas as sete multas aplicadas
ao contribuinte pela entrega em atraso das DCTF’s.
Embora conste dos autos sete decisões, uma para cada processo administrativo,
tendo em vista se tratar dos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, modificando-se apenas os
períodos para os quais as multas foram lavradas, tomemos como exemplo o caso do processo
administrativo no 13748.720265/2018-73 no qual decidiu-se (fls. 64 do e-processo):
Trata-se de requerimento, fonnalizado em 16/07/2018 (fls.2), no sentido do
cancelamento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF original
do mês de 02/2013, recepcionada em 14/12/2017, cumulado com impugnação,
intempestiva, de multa administrativa por atraso na entrega da dita DCTF, constituída
por meio da notificação de lançamento n° 11.28.02.00.70.54-59, acostada as fls.23/24.
O interessado sustenta que transmitiu indevidamente a referida DCTF, posto que não
apurou no mês de competência em questão quaisquer valores de tributos ou
contribuições federais a declarar (ver fls.4), fato devidamente informado na DCTF
retificadora do mês de dezembro do mesmo ano, recepcionada em 22/03/2018 (ver
fls.6/10).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720429/2018-62

Releva observar, inicialmente, que inexiste previsão normativa pam cancelamento de
DCTF.
Sendo assim, não conheço do pedido de cancelamento.
No que se refere a impugnação da exigência da multa administrativa, assiste razão ao
interessado.
No ano-calendário de 2013, a Instrução Normativa RFB n° 1.110/2010, que disciplinava
a época as normas sobre DCTF, dispensava a apresentação da declaração na hipótese de
ausência de débitos a declarar, exceto em relação ao mês de dezembro do ano-
calendário, que, mesmo sem débitos a declarar, deveria ser apresentada, nela devendo
ser informados os meses em que não houve débitos a declarar, ex vi do disposto no seu
añ.20 caput, § Io, letra a, com a redação da IN/RFB 1.130/2011.
Verifico que a DCTF do mês de 02/2013 foi entregue sem débitos declarados (ver
fls.30).
Portanto, estando dispensada a entrega da DCTF, descabe a aplicação de multa por
atraso na sua entrega.
Destarte, a exigência contida na notificação de lançamento n° 11.28.02.00.70.54-59
revela-se improcedente.
Considerando que o crédito tributário em exame foi inscrito em Divida Ativa, em
18/11/2019, CDA n° 70.6.19.059242-07, objeto do processo 19321.100039/2019-40
(em apenso), faz-se mister anexar copia do presente despacho ao mencionado processo,
de forma a subsidiar a decisão acerca da manutenção ou cancelamento da inscrição em
D.A.U.
Adotada a providência acima, arquive-se. (todos os grifos constam do original)
Perceba-se, portanto, que a multa aplicada pela entrega da DCTF em atraso –
segundo determinava a legislação vigente à época – não deveria ser aplicada aos casos em que
não constasse tributo devido na declaração, exatamente a situação do contribuinte, motivo pelo
qual foram todas elas canceladas pela Receita Federal, inexistindo, assim, motivo para exclusão
do contribuinte do Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720429/2018-62

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital